Tribunal: STF
Processo: Rcl 82340
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de Taubaté, no Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela 11ª Câmara - Sexta Turma - do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010711-92.2023.5.15.0009, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.  



    Alega a parte autora na inicial que “Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a Sentença e reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município, a partir do mero inadimplemento da empresa contratada” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.  



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassado o acordão reclamado no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.  



    É o relatório. Decido.  



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”  



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n.  8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”  



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente.  



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 5):  



    “In casu, a 1ª reclamada foi condenada ao pagamento de verbas contratuais regularmente devidas no curso da contratação, de modo que, não obstante a documentação apresentada pelo ente público, vê-se que, apesar da conduta fiscalizatória, remanesceram verbas não adimplidas, de modo que o que se conclui é que o próprio ente público tinha ciência das irregularidades praticadas. Verifica-se, ainda, que a reclamante comprovou, desde a inicial, que os depósitos do FGTS foram realizados com atraso, ao longo de quase todo o contrato de trabalho, a partir de agosto de 2022, conforme se vê do extrato sob ID b027f8e.



    Com efeito, nesse cenário, era despicienda qualquer medida notificatória por parte do trabalhador.



    Ademais, o trabalho ocorreu em condições insalubres, o que atrai o item "3" do Tema 1.118, no que diz respeito à responsabilidade do ente público, em se tratando demeio-ambiente laboral.



    Finalmente, mesmo ciente das irregularidades, em razão da fiscalização que praticou, o tomador poderia ter usado de seu poder-dever fiscalizatório e punitivo, corrigindo-as frente ao obreiro e garantindo, assim, sua isenção de responsabilidade, tal como prevê o STF, no item "4", II, do Tema 1118, in verbis: (...)”.



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:  



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)  



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.  



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.  



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.   



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente